Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 328.823.781-49 (AGRAVADO), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada
: Adélia Rodrigues do Nascimento

Processo na origem no 1000210-05.2020.8.11.0017

2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada
: Adélia Rodrigues do Nascimento

Processo na origem no 1000210-05.2020.8.11.0017

2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que lhe move
Adélia Rodrigues do Nascimento
(Proc. no 1000210-05.2020.8.11.0017).

Decisão
: deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo no 810328173, 810328626332477766, 362434870 e 379983974, bem como eventuais descontos de tarifas bancárias na conta 054667-6, agencia 0618, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00 (Id. 43305972).

Agravo
: Defende o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de ocorrência de dano irreparável à agravante.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, porque afirma que o valor da multa diária aplicada não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como causa o enriquecimento ilícito da parte autora.

Afirma que a manutenção da multa fixada faz afronta aos princípios constitucionais.

Alega, ainda, que o prazo para cumprimento da decisão se mostra exíguo, dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos.

Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para afastar a multa aplicada ou reduzi-la, além de fixar prazo maior para cumprimento.

Liminar
indeferida (Id. 46716961).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 50467973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1010903-02.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco Bradesco S.A.

Agravada
: Adélia Rodrigues do Nascimento

Processo na origem no 1000210-05.2020.8.11.0017

2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que lhe move
Adélia Rodrigues do Nascimento
(Proc. no 1000210-05.2020.8.11.0017), deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo no 810328173, 810328626332477766, 362434870 e 379983974, bem como eventuais descontos de tarifas bancárias na conta 054667-6, agencia 0618, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00 (Id. 43305972).

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a multa diária aplicada, reduzir o valor ou fixar prazo maior para cumprimento.

Pois bem. Quanto à insurgência a respeito da multa fixada para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva faz com que o requerido, agravante, se abstenha de proceder ao desconto supostamente indevido nos proventos da autora, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano, que autorizam a concessão da tutela antecipada.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de fixar prazo maior para o cumprimento da obrigação, máxime porque os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020